Tribunal: TJSP
Processo: 1500294-43.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Apelação. Crimes de furto noturno qualificados. Recurso do Réu DOUGLAS. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Recurso do Ministério Público. Condenação dos Réus GABRIEL, LUÍS e JÉFERSON pelos crimes de furto noturno qualificados. Possibilidade e necessidade. Não provimento ao recurso do Réu DOUGLAS. Provimento ao recurso do Ministério Público.